Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime aberto.
2. A Defesa alega ausência de provas para manter a condenação. Pede, ainda, a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por lesão corporal; (ii) verificar se houve erro material na aplicação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, mormente a declaração da ofendida e o laudo de exame de corpo de delito, mantenho a condenação do réu nos termos da sentença.
5. Constatado o equívoco material no cálculo da pena do recorrente, a retificação é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2094637, 0716547-24.2022.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 11/03/2026.